Tribunal: TJPA
Processo: 0004730-18.2019.8.14.0036
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004730-18.2019.8.14.0036

RECORRENTE: ODILENO RODRIGUES SANTANA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por
ODILENO RODRIGUES SANTANA
contra decisão de pronúncia pela prática do crime de homicídio simples, tipificado no art. 121,
caput
, do CPB. A defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa e requer a absolvição sumária, alegando que as provas contidas nos autos corroboram a excludente de ilicitude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia; e (ii) se há prova inequívoca da legítima defesa que justifique a absolvição sumária do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada dos fatos, conforme o princípio do
in dubio pro societate.

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo cadavérico, que atestou que a vítima faleceu em decorrência de disparo de arma de fogo. Os indícios de autoria são confirmados pelos depoimentos de testemunhas que presenciaram o recorrente portando a arma e efetuando o disparo contra a vítima.

5. A tese de legítima defesa não encontra respaldo probatório inequívoco, estando isolada nos autos e não sendo corroborada por testemunhas. O reconhecimento da excludente de ilicitude na fase de pronúncia exige prova cabal de que o agente agiu para repelir agressão injusta, atual ou iminente, com moderação e uso necessário dos meios disponíveis, o que não se verifica no caso concreto. Eventual dúvida sobre a tese defensiva deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza absoluta sobre os fatos.

2. O reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia exige prova inequívoca, não sendo cabível quando há controvérsia nos autos que deva ser submetida ao julgamento dos jurados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPB, art. 121, caput; CPPB, art. 581, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1905653/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/09/2021, DJe 04/10/2021; TJ-MG, RESE nº 10111200002603001, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, Sexta Câmara Criminal, j. 19/10/2021, pub. 22/10/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ODILENO RODRIGUES SANTANA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do
crime de

homicídio simples
, capitulado no
art. 121,
caput,
do CPB
, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
,
com fundamento no
art. 581, inciso IV, do CPPB
,
objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
MM.

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA
.

Em suas razões, o recorrente alegou, em síntese, que
agiu em legítima defesa
, argumentando que as provas contidas nos autos confirmam essa excludente de ilicitude. Sustentou que os depoimentos das testemunhas são contraditórios e que sua versão dos fatos é coerente e lógica.
Ao final, postulou pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso
e pela manutenção da decisão de pronúncia
.

A decisão foi mantida pelos próprios fundamentos.

Nesta instância, a

Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso
, sustentando que a via eleita não se amolda à prevista no
art. 581, inciso IV, do CPP
. Caso ultrapassada a preliminar, manifestou-se pelo
improvimento do recurso
.

Sem revisão.
Inclua-se no plenário virtual
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, aplicando o entendimento fixado no Tema Repetitivo 1219 do STJ
[1]
, segundo o qual se admite a fungibilidade recursal entre a apelação e o recurso em sentido estrito, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível. No caso em exame, a interposição do recurso se deu dentro do prazo legal e não há má-fé ou intuito protelatório que impeça a aplicação do referido entendimento jurisprudencial. Transcrevo o mencionado aresto:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DO ART. 579, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONTROVÉRSIA ACERCA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL AOS CASOS EM QUE, EMBORA CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, A PARTE IMPUGNA DECISÃO MEDIANTE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DOS EDCL NO AGRG NOS EARESP N. 1.240.307/MT. ERRO GROSSEIRO. CIRCUNSTÂNCIA INAPTA A CARACTERIZAR, POR SI SÓ, A MÁ-FÉ PRECONIZADA NA NORMA PROCESSUAL (ART. 579 DO CPP). INTELIGÊNCIA DO ART. 80 DO CPC, APLICADO NA FORMA DO ART. 3º DO CPP. 1. No julgamento dos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.240.307/MT, a Terceira Seção desta Corte, ao acolher o voto do Ministro Joel Ilan Paciornik, estabeleceu as seguintes conclusões: 1) a ausência de má-fé, enquanto pressuposto para aplicação do princípio da fungibilidade, não é sinônimo de erro grosseiro, devendo ser adotado o critério estabelecido em lei sobre o que se considera litigância de má-fé (art. 80 do CPC, c/c o art. 3º do CPP), de modo que é possível rechaçar a incidência do princípio da fungibilidade com base no erro grosseiro na escolha do recurso, desde que verificado o intuito manifestamente protelatório; 2) a tempestividade, considerando o prazo do recurso cabível, bem como o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade do reclamo adequado, também consubstanciam requisitos para aplicação da fungibilidade, pois o parágrafo único do art. 579 do CPP traz requisito implícito para a aplicação do princípio da fungibilidade, qual seja, a possibilidade de processamento do recurso impróprio de acordo com o rito do recurso cabível, de modo que o princípio da fungibilidade não alcança as hipóteses em que a parte lança mão de recurso inapto para o fim que se almeja ou mesmo direcionado a órgão incompetente para reformar a decisão atacada, tal como no caso de oposição de embargos de declaração ou interposição de agravo interno em face da decisão que inadmite o recurso especial na origem.
2. Em suma, em sede processual penal, caso verificado que o recurso interposto, embora flagrantemente inadequado (erro grosseiro), foi interposto dentro do prazo do recurso cabível e ostenta os requisitos de admissibilidade daquele reclamo, sendo possível processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível, é possível receber tal reclamo no lugar daquele que seria o adequado por força do princípio da fungibilidade recursal, desde que não se verifique intuito manifestamente protelatório, condição apta a caracterizar a má-fé (art. 80 do CPC, c/c o art. 3º do CPP) e a obstar a incidência da norma processual em comento (art. 579 do CPP). 3. Aplicando tal conclusão ao caso sob exame, deve ser acolhido o recurso ministerial, a fim de se admitir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na espécie, pois, da mera interposição de apelação em substituição ao recurso que seria cabível (recurso em sentido estrito) ou vice-versa, não se verifica intuito protelatório apto a caracterizar litigância de má-fé nem óbice ao processamento, já que é possível ao Tribunal a quo adotar o rito do recurso cabível. 4. Recurso especial provido, fixada a seguinte tese: é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal.
(REsp n. 2.082.481/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 13/9/2024.)”

Na pronúncia, o delito foi assim narrado:

“Em síntese, relata que o acusado, munido de uma arma de fogo do tipo espingarda, desferiu disparo na vítima Marielson Ferreira Gaia, causando-lhe lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.”

São os fatos.

DA LEGÍTIMA DEFESA

O recorrente sustenta que agiu em legítima defesa, requerendo, assim, sua absolvição sumária. Argumenta que as provas confirmam a excludente de ilicitude, especialmente seu próprio interrogatório, em que relata que não teve outra alternativa senão disparar contra a vítima.
Aduziu, ainda, que os depoimentos das testemunhas são contraditórios.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania das decisões do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Na hipótese, a materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo cadavérico, que confirma que a vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo. Os indícios de autoria também estão presentes, sendo corroborados pelas declarações das testemunhas, que afirmaram ter presenciado
o recorrente
empunhando
a arma

e atirando
contra a vítima.

A tese de legítima defesa sustentada pelo réu não foi comprovada unanimemente pelos depoimentos prestados na instrução criminal, mantendo-se isolada nos autos. Com efeito, não foi confirmada a versão de que
o réu teria agido para impedir golpes de terçado desferidos

pela vítima.
Embora a defesa sustente a existência de contradições nos depoimentos, tal questão deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

É cediço que o reconhecimento desta excludente de ilicitude, ainda na primeira fase do processo, necessita de prova cabal de que o réu, empregando moderadamente os meios necessários, atuou para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Todavia, como bem exposto, neste momento a defesa não se desincumbiu deste ônus processual.
Assim, eventual dúvida quanto a tese de legítima defesa deve ser dirimida pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo

a sua competência constitucional.

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DE PRONÚNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE. -
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia - Se a prova colhida não permite aferir, de forma segura, que o recorrente agiu em legítima defesa, impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude na fase de pronúncia.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10111200002603001 Campina Verde, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Tema Repetitivo 1219: É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Belém, 31/03/2025